Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703452-31.2021.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fernando Rodrigues Barbosa Embargada: Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fernando Rodrigues Barbosa contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 74611664). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator